Tribunal: STF
Processo: AI 501253
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
1. Recurso extraordinário interposto via fac-símile de forma
incompleta, sem correspondência à cópia dos originais acostada aos
autos, conforme o disposto no art. 4º da Lei 9.800/99.
2. Segundo
reiterada orientação desta Corte, é encargo da parte recorrente
fiscalizar a inteireza do traslado.
3. Agravo regimental improvido.